Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-73.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701991-73.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA CARDOSO DE MOURA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial. Em sede preliminar, a recorrente informa que interpôs o recurso fora do prazo legal, em razão de problema técnico enfrentado com seu token, que parou de funcionar. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Na hipótese dos autos, a patrona da recorrente atribui a interposição intempestiva do recurso ao fato de que seu token parou de funcionar quando tentava, no último dia do prazo, juntar o recurso ao caderno processual eletrônico. Com efeito, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJEN em 16/07/2025, considerando-se publicada no dia útil subsequente (ID 75208826). Assim, o prazo recursal se encerrou no dia 31/07/2025, quinta-feira. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou tempestivamente o ato processual por justa causa, caracterizada como evento alheio à vontade que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário e, assim, “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar” (art. 223, § 2o). Por outro lado, as normas que regulamentam a tramitação eletrônica de processos no PJe garantem a restituição de prazos para a prática de atos processuais quando for constatada a indisponibilidade do sistema, mas tanto a Resolução CNJ 185/2013 quanto a Portaria Conjunta 41/2015, do TJDFT, em seus respectivos artigos 9o, § 1o, excluem a possibilidade de restituição de prazo com origem em “impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.” Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Recurso de apelação apresentado quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, caput, CPC. 1.2. A responsabilidade pela manutenção de equipamentos eletrônicos (token) e pela validade da sua assinatura digital é do advogado, devendo o causídico arcar com os ônus decorrentes da inobservância de tais cautelas. 1.3. Além disso, eventual desencontro de informações entre o advogado e a Certisign, acaso existente, não produz efeitos processuais nestes autos, tampouco configura justa causa para a dilação do prazo recursal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1738632, 0721389-75.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECURSO. CERTIFICADO DIGITAL EXPIRADO. PROVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Em complementação, a Portaria Conjunta n° 53, de 23 de julho de 2014, deste e. Tribunal, institui que "§2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICPBrasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável." 2. A mera alegação de que o certificado digital pendia de renovação não autoriza a prorrogação do prazo para recurso, mormente quando a providência consubstancia responsabilidade do patrono. 3. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1342265, 07083747420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se da fotografia e do vídeo anexados (ID 75208828 e 75208829) que a negativa de acesso ao sistema decorreu exclusivamente de problema relativo à configuração do token da causídica, não sendo possível, assim, o saneamento da manifesta intempestividade da peça recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE), tendo em vista a apresentação de contrarrazões (ID 75208832). Não obstante, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando o teor dos documentos de ID’s 228651935 e 228651936. Anote-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.